Tribunal: TJMT
Processo: 1012318-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012318-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DENEVILDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 951.889.241-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO
. AFASTAMENTO DA REMIÇÃO POR PENA DEGRADANTE. PRELIMINAR DA PGJ -PRECLUSÃO. ACOLHIMENTO. ACORDO DE DESISTÊNCIA DE RECURSO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PARA RECORRER APÓS INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO RATIFICADORA DO ACORDO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

- É preclusa a via recursal que impugna remição concedida no ano de 2017 em decorrência do cumprimento de pena “degradante”, haja vista que além de o Ministério Público não ter recorrido da decisão coletiva, em que foi concedida a citada remição para todos os reeducandos que cumpriam pena na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, também entabulou acordo com a Defensoria Pública na presença do Juiz da Execução Penal, desistindo do recurso cabível para questionar a matéria, concordando com a remição apenas no efeito
ex nunc.
Assim, admitir o Agravo em Execução três anos depois de aplicado o benefício configura afronta aos princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica, e
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório).

- Ademais, o indeferimento do pedido de reconsideração da decisão anterior não reabre o prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público

interpôs recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 5.a Vara Criminal da Comarca Alta Floresta
que, no PEP n.o 0000973-13.2012,
concedeu a remição
de
26 dias
de pena ao recuperando
Denevildo Rodrigues de Souza

em reconhecimento ao
período que passou cumprindo pena considerada degradante
,
na proporção de 7 dias de pena degradante para 1 dia de remição
.

Em suas razões, o agravante sustenta
que é ilegal a concessão de remição de pena com base em períodos cumpridos de forma degradante
pelos presos nos presídios daquela comarca (ID. 94032981 - Pág. 202).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID.

100549963 - Pág. 3);

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
do recurso, conforme parecer com o seguinte sumário (ID. 103872959):

“
Sumário:
Interposto recurso de Agravo em execução pelo Ministério Público a quo contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da exclusão de 26 dias de remição por cumprimento de pena em situação degradante – Preliminar de não conhecimento –
Intempestividade
– Decisão proferida em 23/08/2017 da qual não houve insurgência – Matéria atingida pela preclusão – Ausente pressuposto de admissibilidade – P
retensão não deve ser conhecida
.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT, 5
de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021